Tribunal: STF
Processo: RE 1157272
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-11-05
Data de publicação: 2019-11-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 27.09.2018. AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA. LEI FEDERAL 7.565/86. RESOLUÇÃO ANAC/2008. OFENSA REFLEXA. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 636 DO STF. 



    1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Federal nº 7.565/86). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas reflexa, o que impede o trânsito do apelo extremo. 



    2. Assim, a alegação de afronta ao princípio da legalidade demandaria necessariamente a análise de atos normativos infraconstitucionais. Aplicável à espécie o óbice da Súmula 636 do STF. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.